Tribunal: TJPA
Processo: 0808829-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808829-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREIA NERES GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor da paciente Andreia Neres Gomes, sustentando: (i) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; (ii) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; (iii) existência de condições pessoais favoráveis; e (iv) ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: (i) é cabível a rediscussão de matérias já apreciadas em habeas corpus anterior; e (ii) há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações referentes à ausência de fundamentação concreta, possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis da paciente já foram analisadas e rejeitadas no Habeas Corpus nº 0810073-94.2024.8.14.0000, não sendo cabível a rediscussão das mesmas teses no presente writ.

4.

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a paciente foi presa em 19/04/2024, tendo a instrução processual sido encerrada em 13/05/2025, com apresentação dos memoriais finais e os autos conclusos para sentença. Não há indícios de desídia do Poder Judiciário, tampouco de que a custódia esteja sendo mantida com caráter de antecipação de pena. A marcha processual reflete razoável celeridade diante da complexidade do feito, número de acusados e intercorrências verificadas.

5.

O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade, em consonância com a complexidade do feito e as particularidades do caso concreto. Assim, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento: Não se conhece de alegações relativas à ausência de fundamentação, substituição por medidas cautelares e condições pessoais favoráveis quando tais matérias já foram objeto de análise em habeas corpus anterior. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de inércia injustificada do Poder Judiciário, o que não se verifica quando o processo tramita regularmente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/06/2023;
STF - HC: 220422 RJ, Rel. DIAS TOFFOLI
,
DJe-246 DIVULG 02/12/2022 PUBLIC 05/12/2022;
TJMG, HC 10000220765648000, Rel. Des. Haroldo André Toscano, DJ 25/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e sete maio de dois mil e vinte e cinco a vinte e nove de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório, com pedido liminar, impetrado

em favor de
ANDREIA NERES GOMES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA,
nos autos da Ação Penal nº
0800778-47.2024.8.14.0060, na qual a paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.
33, caput
, e
35, caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva da paciente
, inicialmente custodiada por prisão temporária em 19/04/2024, posteriormente convertida em prisão preventiva, cuja manutenção seria desarrazoada diante do encerramento da instrução criminal.

Afirma que a paciente permanece presa há mais de um ano sem que tenha sido proferida sentença, configurando-se violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da presunção de inocência e do devido processo legal. Alega que a marcha processual não pode ser imputada à defesa e que a segregação cautelar estaria perdendo sua natureza instrumental.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da prisão preventiva, destacando ser a paciente detentora de requisitos favoráveis.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Gabinete da Desa. Vania Fortes Bitar, a qual determinou a redistribuição em razão do julgamento do HC nº 0820132-44.2024.8.14.0000, de minha relatoria, ID 26630183.

Em razão do afastamento desta Relatora de suas atividades em virtude de viagem institucional, os autos retornaram à Desa. Vania Fortes Bitar, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça (ID 26685937).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (ID 26827294), esclarecendo que a paciente foi denunciada com outros corréus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e que o feito se encontra com instrução encerrada, aguardando prolação de sentença desde 13/05/2025. Ressaltou que o trâmite foi impactado por averbadas suspeições de magistrados e servidores da unidade, tendo sido necessária a designação de juiz substituto para proferir a sentença.

Nesta Superior Instância (ID 26909348), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem impetrada
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restaria configurado constrangimento ilegal à liberdade da paciente diante do excesso de prazo na custódia cautelar e para o encerramento da instrução, bem como na ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da custódia cautelar.

Inicialmente, tenho que os argumentos referentes ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da prisão preventiva, à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e às condições pessoais favoráveis da paciente já se encontram superados, porquanto analisados no bojo do Habeas Corpus nº 0810073-94.2024.8.14.0000, não sendo cabível a rediscussão das mesmas teses no presente writ, senão, vejamos:

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP, HAVENDO NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, HAJA VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE PRATICADO PELA PACIENTE,
BEM COMO A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE QUE ESTA POSSUI EXPRESSIVO CONTROLE E INFLUÊNCIA
NO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES ILÍCITAS RELACIONADAS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO ÂMBITO DAQUELA COMARCA, SOBRETUDO PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS COMERCIALIZADA, O ENVOLVIMENTO DA INVESTIGADA COM UMA PROVÁVEL REDE ORGANIZADA VOLTADA PARA O FOMENTO DO TRÁFICO LOCAL E A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTAS BANCÁRIAS DA INVESTIGADA E DE ALGUNS DE SEUS FAMILIARES QUE ULTRAPASSAM MAIS 3 MILHÕES DE REAIS, CONFORME DEMONSTRA RELATÓRIO DO COAF
,
RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.

PRISÃO DOMICILIAR.

NÃO ACOLHIMENTO.
EMBORA A PACIENTE AFIRME QUE POSSUI UMA RELAÇÃO HOMOAFETIVA E ADOTOU A FILHA DE SUA COMPANHEIRA, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE TAL ALEGAÇÃO, TAMPOUCO QUE ESTA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA, QUE ESTÁ NA COMPANHIA DA MÃE, SRA. MÔNICA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

Ademais, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 26552444) manteve expressamente os fundamentos anteriormente expostos na decisão de ID 117697101, a qual converteu a prisão temporária em preventiva. Tal decisão, como dito, já foi objeto de análise e apreciação no Habeas Corpus nº 0810073-94.2024.8.14.0000, conforme destacado na ementa supracitada. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação ou em reexame da matéria, uma vez que os argumentos foram devidamente enfrentados e considerados improcedentes por este Tribunal.

Quanto à alegação de excesso de prazo, ressalta-se que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado do
Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.
3. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 225824 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023) (
GRIFEI
).

Ademais, o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - AGRESSÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - ROUBO - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE. 1- A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos
. 2- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 312 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 3- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MG - HC: 10000220765648000 MG, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/05/2022) (
GRIFEI
).

No caso concreto
, a paciente
Andreia Neres Gomes
foi presa inicialmente em
19/04/2024
, por força de prisão temporária, posteriormente
convertida em prisão preventiva
, após manifestação favorável do Ministério Público. A denúncia foi oferecida e recebida, tendo as rés apresentado resposta à acusação, com posterior designação e realização da audiência de instrução e julgamento.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o corréu Antonio Maciclei foi desmembrado do feito por ausência de citação, os memoriais finais já foram apresentados e os autos encontram-se conclusos para sentença desde 13/05/2025.

Não há indícios de que o andamento processual esteja paralisado por inércia do juízo, tampouco de que a custódia esteja sendo mantida com caráter de antecipação de pena. Ao contrário, a marcha processual reflete razoável celeridade diante do número de acusados e das intercorrências verificadas (como as suspeições averbadas por magistrados e servidores da unidade), não sendo possível imputar ao juízo origem ou perpetuação de qualquer atraso indevido.

Nesse contexto, o prazo da prisão cautelar, embora relevante, não se mostra irrazoável, e a instrução foi finalizada. Inexiste, portanto, o constrangimento ilegal apontado.

Como é cediço, o reconhecimento de excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade, em consonância com a complexidade do feito e as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 29; no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II; e no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Excesso de prazo da instrução não configurado. Agravante permaneceu em lugar incerto e não sabido após a suposta prática delitiva. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Audiência designada. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Agravo regimental não provido. 1
. A decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito, consideradas as peculiaridades do caso (agravante que permaneceu foragida, suspensão de prazos, necessidade de oitiva de testemunhas). 2. Essa compreensão não afronta a consolidada jurisprudência da Corte, segundo a qual eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa ( HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
3. A parte agravante limitou-se a reiterar a fundamentação lançada na inicial da impetração, não indicando elementos aptos a afastar a conclusão veiculada na decisão agravada. 4. Agravo ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220422 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022) (GRIFEI)

Dessa forma, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, seja pela atuação do juízo de origem, seja pelo trâmite da ação penal, que se mostra regular e compatível com o tempo de duração do processo.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
a ordem e, na parte conhecida, a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/05/2025